Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733397-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME KERBLEM GERMANO XAVIER AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu, GUILHERME KERBLEM GERMANO XAVIER, em face de decisão que, na origem, deferiu liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Em apertada síntese, o agravante alega que o processo não preenche um dos seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, qual seja, a mora, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Sustenta ainda a abusividade dos juros cobrados em razão do contrato, o que, segundo ele, também se presta a descaracterizar a mora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior anulação da decisão agravada, com a consequente restituição do veículo. Sem preparo, porém com pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo de origem indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há verossimilhança na alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo de busca e apreensão, no qual foi prolatada a decisão agravada. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, há demonstração de constituição da mora do devedor. A despeito de a carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente sem cumprimento, com a informação “desconhecido” (ID. 137415966 do processo de origem), foi enviada para endereço constante do contrato firmado entre as partes, que em nenhum momento foi retificado. Ademais, a presença do devedor no processo afasta o interesse em discutir a mora, pois o comparecimento espontâneo tem o efeito de citação, que constitui o devedor em mora. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a respectiva notificação é válida, sobretudo porque, de acordo com os princípios da probidade e da boa-fé contratual, eventual alteração de endereço deve ser informada pela parte, que não pode se eximir das consequências legais de sua deliberada omissão. Nesse sentido, eis um julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. DESTINATÁRIO "MUDOU-SE". AÇÃO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DEVER DE PROBIDADE E BOA-FÉ. SENTENÇA CASSADA. I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, em princípio não possui idoneidade jurídica para demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciante. III. Não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante, ressalvada a hipótese em que a entrega não é realizada por ausência momentânea. IV. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de não ter sido recebida porque na diligência foi constatado que ele se mudou ("mudou-se") ou não é conhecido da pessoa que reside no local ("desconhecido") não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual. V. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1683150, 07048619620228070017, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, não se vislumbra, de pronto, a alegada abusividade dos juros incidentes sobre as prestações do contrato, de modo a macular o negócio jurídico e impedir a mora, reconhecida na origem. Eventual análise demanda dilação probatória, com a formação do contraditório. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma irregularidade no ato judicial agravado. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J